Tribunal: TJES
Processo: 0079388-03.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0079388-03.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE BUSCA DE BENS. INEXISTÊNCIA DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONFORMIDADE COM A TESE JURÍDICA FIXADA NOS TEMAS REPETITIVOS Nº 566, 567, 568, 569, 570 e 571. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto por DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. contra a Decisão que negou seguimento a Recurso Especial com base no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, por conformidade do Acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado nos Temas Repetitivos nº 566, 567, 568, 569, 570 e 571. A empresa Recorrente sustenta que a prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após a Fazenda Pública ser notificada da não localização do devedor ou de seus bens, independentemente de arquivamento prévio do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, no caso de uma Execução Fiscal, o prazo de prescrição intercorrente se inicia mesmo quando o pedido de diligências para localização de bens do devedor feito pela Fazenda Pública não foi apreciado pelo juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O prazo de suspensão de um ano do processo e o consequente prazo prescricional, previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80, inicia-se na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

2. Não há início da fluência do prazo prescricional intercorrente se a Fazenda Pública não permanece inerte e, sequer, teve seu requerimento de constrição patrimonial apreciado pelo juízo originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: O prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal não se inicia se a Fazenda Pública, agindo de forma diligente, tem seu requerimento de busca de bens do devedor não apreciado pelo juízo, afastando-se a premissa de inércia que fundamenta a prescrição.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, “b”; LEF, art. 40, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Temas Repetitivos nº 566, 567, 568, 569, 570 e 571).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 13052146), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(id. 12539057)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
que
negou seguimento
ao
RECURSO ESPECIAL
(id.
10246336
), com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante da conformidade do Acórdão combatido com os Temas Repetitivos nº

566, 567, 568, 569, 570 e 571
, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que a Decisão combatida divergiu do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmada no Recurso Especial nº 1.340.553/RS, aduzindo que o prazo de prescrição intercorrente se inicia automaticamente após a Fazenda Pública ser notificada da não localização do devedor ou de seus bens, independentemente de um arquivamento prévio do processo.

Contrarrazões
(id. 14772725) pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno.

A propósito, a Decisão combatida restou lançada nos seguintes termos,
in verbis:

“DECISÃO

DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 10246336), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 9778350), lavrado pela
Egrégia 2ª Câmara Cível
que negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
que conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposto pelo ora Recorrido, para anular a
SENTENÇA
exarada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, cujo
decisum
decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário referente ao título exequendo, nos termos da Súmula nº 314, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, artigo 156, inciso V e artigo 174,
caput
, ambos do Código Tributário Nacional, e artigo 40, § 4
o
da Lei nº 6.830/80, extinguindo o feito com base no artigo 487, inciso II, do CPC.

O
Acórdão
encontra-se assim ementado,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA SUSPENSÃO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar no transcurso do prazo prescricional, na medida em que desde a ocorrência do último marco interruptivo, consubstanciado no despacho que ordenou a citação, o ente público não permaneceu inerte, e sim impulsionou o processo.

2. Hipótese em que, após citação da empresa executada, foi apresentada exceção de pré-executividade, impugnada pela municipalidade, que, logo após a ciência da decisão de primeiro grau, que rejeitou a exceção apresentada, e antes mesmo da intimação da executada, pleiteou diligências para localização de bens da devedora, que sequer foram apreciadas pelo julgador, apesar de reiterado pedido.

3. No despacho inicial, o juízo determinou a citação da executada para pagar a dívida ou garantir a execução, prevendo que, em caso de inércia, seriam penhorados quantos bens bastasse para garantir a execução, o que não ocorreu em momento algum, apesar das diligências pleiteadas pelo exequente.

4. A Súmula 314 do colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza que:
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

5. No julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção reafirmou a citada súmula, fixando orientações não observadas no caso, em que, em que não houve a suspensão do feito, cuja tramitação jamais foi interrompida por inércia da municipalidade exequente.

6. A prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente, por isso, a paralisação do processo por prazo superior ao quinquênio legal não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário. Precedentes do STJ.

7. A municipalidade demonstrou inequívoco interesse no prosseguimento da demanda, tendo em vista que zelou pela correta perfectibilização da relação processual e buscou que o crédito tributário fosse garantido, de modo que, não identificada a ausência de impulso que fundamenta a r. sentença de primeiro grau, deve ser mantida a decisão ora agravada que afastou a prescrição intercorrente.

8. A agravante menciona um quadro resumo constante da sentença anulada, o qual se refere à data de 31/08/2015, que considerou como aquela em que a Fazenda foi cientificada da ausência de bens, porém, nesta data os autos foram remetidos à municipalidade após a oferta da exceção de pré-executividade da agravada, citada por AR, sem que nenhuma providência prévia para fins de localização de bens tivesse sido efetivada.

9. Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES
- Apelação Cível nº: 0079388-03.2012.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Relator(a) Des(a) FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, data do julgamento:Plenário Virtual: 26.08.2024 a 30.08.2024)

Opostos Embargos de Declaração, o resultado do julgamento restou inalterado.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de
violação aos artigos 40, § 1º e § 2º, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal - LEF),
contrariando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça firmado no Recurso Especial nº 1.340.553/RS, que estabelece que o prazo de suspensão do processo inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis, independentemente de arquivamento.

Contrarrazões
(id. 12011797)

pela inadmissibilidade do Recurso Especial e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Com efeito, o Órgão Fracionário restou expresso em apontar que inocorreu a fluência do prazo de suspensão, deixando, por conseguinte, de ser ultimada a fluência do prazo prescricional intercorrente, haja vista que a Fazenda Pública Municipal sequer teve apreciado o seu requerimento de constrição patrimonial veiculado nos autos, não subsistindo qualquer diligência produzida como desiderato de localizar bens de propriedade da Recorrente com o fito de satisfazer a pretensão satisfativa, senão vejamos,
in litteris:

“[...] no caso, não há que se falar no transcurso do prazo prescricional, na medida em que desde a ocorrência do último marco interruptivo, consubstanciado no despacho que ordenou a citação, o ente público não permaneceu inerte, e sim impulsionou o processo, porém, sequer teve suas petições apreciadas.

A municipalidade demonstrou inequívoco interesse no prosseguimento da demanda, tendo em vista que zelou pela correta perfectibilização da relação processual e buscou que o crédito tributário fosse garantido, de modo que, não identificada a ausência de impulso que fundamenta a r. sentença de primeiro grau, deve ser mantida a decisão ora agravada que afastou a prescrição intercorrente.

Por fim, registra-se que a agravante menciona um quadro resumo constante da sentença anulada, o qual se refere à data de 31/08/2015, que considerou como aquela em que a Fazenda foi cientificada da ausência de bens, porém, nesta data os autos foram remetidos à municipalidade após a oferta da exceção de pré-executividade da agravada, citada por AR (fl. 63-vº dos autos físicos, fls.126 dos digitalizados), sem que nenhuma providência prévia para fins de localização de bens tivesse sido efetivada (embora determinado no despacho inicial de fl. 68).”

Nestes termos, o Acórdão encontra-se em conformidade com o precedente vinculante firmado no Recurso Especial nº 1.340.553/RS, que fixou a seguinte Tese Jurídica acerca da fluência dos marcos de prescrição intercorrente nas Ações de Execução Fiscal,
in verbis:

“
TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 E 571/STJ:

“
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição“

Em sendo assim, ao Apelo Nobre deve ser negado seguimento, eis que o Acórdão encontra-se alinhado com o entendimento vinculante fixado pela Corte de Superposição.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada pelo Órgão Fracionário com precedente vinculante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da tese jurídica estabelecida é medida que se impõe, com a consequente negativa de seguimento ao Apelo Nobre, na forma preconizada no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;”

Na hipótese, a Decisão objurgada concluiu que o Acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível encontra-se alinhado com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, fixada em precedente vinculante, ao afastar expressamente a ocorrência nos autos da fluência do prazo prescricional, tendo em vista que
sequer restou apreciado pelo Juízo originário requerimento da Fazenda Pública Municipal de busca de bens do executado/devedor.

Nestes moldes, a conclusão do julgamento se amolda à Tese Jurídica fixada no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, que originou as teses jurídicas que repercutiram na formação dos
Temas Repetitivos nº
566, 567, 568, 569, 570 e 571
, senão vejamos, na parte em que interessa à solução da presente controvérsia,

in verbis:

TEMA 566, 567, 568, 569, 570 E 571/STJ:

“[...]
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
. [...]”

Por conseguinte, sequer havendo apreciação do pedido da Municipalidade para efeito de deligências de busca patrimonial em nome do devedor, não se há falar em fluência do prazo prescricional.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.